Tribunal: TJDFT
Processo: 0741105-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741105-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Observo no Comprovante ID 76662580 que o agravante recolheu o preparo apenas no dia 25/9/2025, ao passo que o recurso foi interposto no dia 23/9/2025, e o Despacho que determinou a comprovação, prolatado em 24/9/2025. Nesta esteira, intime-se o recorrente para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1007, §4o, do CPC. Prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 26 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator